Tribunal: TCU
Processo: 007.986/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12023, modalidade Pregão e Uasg 160141 (Objeto: Sistema solar fotovoltaico)

Inteiro teor:
Acórdão 1956/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 1/2023, sob a responsabilidade da Comissão Regional de Obras da 9a Região Militar. Considerando que o pregão em análise é regido pela Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos) e a plataforma eletrônica utilizada para a seleção do contratado foi o Portal de Compras Governamentais do Governo Federal; Considerando que, consoante o art. 276 do Regimento Interno do TCU, o Relator poderá, em caso de urgência, de fundado receio de grave lesão ao Erário, ao interesse público, ou de risco de ineficácia da decisão de mérito, de ofício ou mediante provocação, adotar medida cautelar, determinando a suspensão do procedimento impugnado, até que o Tribunal julgue o mérito da questão; Considerando que foram encaminhados em 24/4/2024 ofícios de oitiva prévia, diligência e comentários do gestor à Unidade Jurisdicionada (peças 15, 16 e 19) acerca dos indícios de irregularidades apontados nesta representação e para a obtenção de informações adicionais àquelas já existentes nestes autos. Em resposta, a Unidade Jurisdicionada apresentou os documentos acostados às peças 22 a 29, 31 e 32; Considerando que, de acordo com a revogada Lei 8.666/1993, a realização de diligência prévia à desclassificação de propostas por inexequibilidade era necessária, conforme reiterada jurisprudência do TCU; Considerando que, com a entrada em vigor da Lei 14.133/2021, o critério para obras ou serviços de engenharia seria objetivo e matemático, conforme o § 4o do art. 59, que considera inexequíveis propostas com valores inferiores a 75% do valor orçado pela Administração; Considerando que a distinção legal no tratamento das licitações de obras ou serviços de engenharia visa trazer eficiência às contratações e mitigar o elevado percentual de obras públicas paralisadas e serviços sem qualidade técnica; Considerando que o TCU, no Acórdão 2198/2023-TCU-Plenário , entendeu que não há necessidade de diligências para aferir a inexequibilidade, pois a proposta abaixo de 75% já é identificada como inexequível pela própria Lei, tendo o pregoeiro desclassificado, portanto, todas as propostas inexequíveis para manter a isonomia entre os licitantes; Considerando que, no Acórdão 465/2024-TCU-Plenário , o TCU sinalizou que a inexequibilidade da proposta é relativa, indicando que a matéria ainda não está totalmente pacificada no âmbito do tribunal; Considerando que a nova lei foi aplicada com base na interpretação de que o critério matemático traz objetividade e eficiência ao processo; e Considerando que a desclassificação das propostas visou garantir a execução de obras e serviços com qualidade técnica e evitar paralisações; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica (peças 51-53); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; 237, inciso III; e 250, inciso II; do Regimento Interno do TCU, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo da adoção das providências descritas no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 007.986/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Mário Sérgio Cassoli Dias (XXX.027.418-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Comissão Regional de Obras da 9a Região Militar. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência à Comissão Regional de Obras da 9a Região Militar, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 1/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. desclassificação sumária de propostas por inexequibilidade, em todos os grupos e itens do certame, tendo em vista que o critério estabelecido no art. 59, inciso III e § 4o, da Lei 14.133/2021 deve conduzir a uma presunção relativa de inexequibilidade, devendo ser dada oportunidade aos licitantes de demonstrarem a exequibilidade de suas propostas, em atenção à Sumula - TCU 262 e ao princípio da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública; 1.7.1.2. ausência de critérios objetivos no item 8.38 do termo de referência do edital, para fins de qualificação técnico-operacional dos licitantes, em desacordo com a jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 361/2017-TCU-Plenário , relator Ministro Vital do Rêgo; 1.7.1.3. ausência de clareza quanto à forma de pagamento definida no termo de referência, que em seu item 7.1 estabelece que a medição e pagamento será realizada de forma única e exclusivamente ao final da execução do objeto contratado, enquanto o item 7.27 prevê o pagamento de 40% do total quando da entrega dos equipamentos listados, contrariando a jurisprudência do Tribunal, a exemplo do Acórdão 2441/2017-TCU-Plenário , relator Ministro Aroldo Cedraz; 1.7.1.4. ausência de justificativas para o estabelecimento do percentual de 40% como adiantamento de pagamento para a entrega de materiais específicos, previsto no item 7.27 do termo de referência, e para a adoção da medição e pagamento somente ao final do contrato, conforme item 7.1 do termo de referência, contrariando o princípio da motivação; 1.7.1.5. exigência de apresentação de carta de solidariedade emitida pelo fabricante, conforme item 4.4 do termo de referência, considerando que a documentação técnica exigida no memorial descritivo seria suficiente para garantir a qualidade do objeto e a maior parte dos fabricantes são empresas estrangeiras, o que impõe restrição indevida à competitividade sem a devida motivação, em afronta ao previsto no art. 41, inciso IV, da Lei 14.133/2021 e jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 224/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Vital do Rêgo; 1.7.1.6. desclassificação sumária de propostas, sem a realização da diligência prevista no art. 64 da Lei 14.133/2021, de forma a permitir a complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes, a exemplo do verificado com a empresa Monte Cristo MS Soluções Ltda, em afronta à jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues; 1.7.1.7. ausência, nos anexos disponíveis no portal Compras.gov, de planilhas de composição analíticas com preços unitários para os itens 1 a 7 do certame, considerando que as composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI devem constar dos anexos do edital da licitação, conforme Súmula - TCU 258; 1.7.1.8. falta de publicação, junto com o edital da licitação, dos Estudos Técnicos Preliminares, em afronta aos princípios da publicidade e da transparência, ao Anexo V, item 2.2, alínea "a", da IN Seges/MPDG 5/2017 e à jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 1463/2024-TCU-Plenário , relator Ministro Augusto Nardes; 1.7.2. comunicar esta deliberação à Comissão Regional de Obras da 9a Região Militar e ao representante; e 1.7.3. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, II, do Regimento Interno deste Tribunal.